Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700114-21.2022.8.07.0012 RECORRENTES: JUNIOR ABREU LISBOA, VALERIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA TRANSGÊNERO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. OFENSA NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, III, DO CP. INDEVIDA. CONCURSO MATERIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME INICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO IN RE IPSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 129, caput, e 140, § 3o, ambos do Código Penal, impositiva a condenação dos denunciados, mormente considerando a garantia do contraditório e da ampla defesa e a ausência de causa excludente da culpabilidade. 2. Diante dos laudos de exame de corpo de delito das vítimas que concluíram pela existência de lesões contusas, corroborando os depoimentos colhidos na esfera policial e na fase instrutória das vítimas e das testemunhas, inviável a pretensão de tipificar a conduta como vias de fato ou de lesões recíprocas, ante a inexistência de prova em relação à eventual lesão dos denunciados. 3. O robusto acervo probatório, documental e oral, afasta a vindicada fragilidade probatória sob a alegação de que foi considerada apenas a palavra da vítima. 4. O crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal visa tutelar a honra subjetiva, relacionada à autoestima da pessoa, isto é a adjetivação depreciativa que afete moralmente a vítima. Não se tratando da injúria real (art. 140, § 2o, da Lei Penal), a injúria é tipo penal que atinge a reputação e a autoestima da vítima por meio de palavras, gestos ou atitudes, ofendendo sua dignidade ou decoro (art. 140, caput, CP). 5. O excelso Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO 26/STF) reconheceu que a injúria com base na condição de transgênero se enquadra no crime de injúria racial tipificada no art. 140, § 3o, do CP. 6. A circunstância de o apenado estar cumprindo pena restritiva de direito anteriormente aplicada, quando do cometimento de novo delito, valora negativamente a culpabilidade na fase do art. 59 do CP. Não há falar em bis in idem porquanto a valoração negativa da circunstância e eventual alteração do regime da pena possuem naturezas distintas, sendo independentes e cumulativas. 7. Impõe-se se a valoração negativa das consequências do crime (art. 59 do CP) quando em face das lesões corporais e das injúrias sofridas a vítima, atemorizada, teve que ficar recolhida em casa por alguns meses. 8. Não há de ser excluída a causa de aumento de pena do art. 141, III, do CP, se a injúria for praticada, em via pública, na adjacência de um "bar" na presença de vários indivíduos. 9. Em se tratando de crimes de lesão corporal e de injúria, a fixação de reparação de danos na sentença penal, há que se considerar a natureza “in re ipsa”, dispensando a demonstração inequívoca do efetivo dano. 10. Não há falar em ausência de contraditório e ampla defesa em relação à condenação indenizatória, quando o respectivo pedido constava na denúncia e a defesa não se desincumbiu de contraditar a pretensão indenizatória. 11. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59, 129, caput, e 140, § 3o, todos do Código Penal, uma vez que a turma julgadora manteve a valoração negativa do vetor das consequências do crime para ambos os recorrentes, sem elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que não foi realizada instrução específica quanto à condenação de reparação dos danos, o que prejudicou o exercício da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 59, 129, caput, e 140, § 3o, todos do CP e 387, inciso IV, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59937232): "(...) Também em relação às consequências, resta patente que as consequências do crime extrapolaram as do tipo legal, considerando principalmente o temor da vítima de ser novamente agredida, que a levou a ficar recolhida em casa por alguns meses. (...) No que se refere à ausência de contraditório e ampla defesa, importa destacar que o pedido indenizatório foi explicitado na denúncia, nos seguintes termos (ID 57220839): Por ocasião da condenação, requer-se a fixação de valor mínimo, não inferior a R$ 1.500(mil e quinhentos reais), destinados à vítima Scarlety Vasconcelos, a ser pago por cada denunciado, para reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Em todas as fases processuais, na defesa prévia, na audiência de instrução e nas alegações finais, caberia a defesa técnica dos réus exercer a ampla defesa e o contraditório sobre o pedido indenizatório, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual não há falar em violação das referidas garantias constitucionais." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021